Tribunal: TJSP
Processo: 1028980-31.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória de inexigibilidade de débito referente a mensalidades de plano de saúde após solicitação de cancelamento. Sentença de improcedência. Inconformismo da ré.

Preliminar de falta de dialeticidade recursal deduzida pela parte ré afastada. Repetição das teses da inicial que não importa em ausência de vínculo com os fundamentos da sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória de inexigibilidade de débito referente a mensalidades de plano de saúde após solicitação de cancelamento. Sentença de improcedência. Inconformismo da ré.

Preliminar de falta de dialeticidade recursal deduzida pela parte ré afastada. Repetição das teses da inicial que não importa em ausência de vínculo com os fundamentos da sentença impugnada.

Mérito. Decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, com efeitos erga omnes em todo o território nacional, que assentou a abusividade da imposição de multa e prazo mínimo, o que se convencionou chamar de "aviso prévio". Jurisprudência que vem assentando a inexigibilidade de valores das mensalidades posteriores à comunicação de uma das partes de resilir o contrato.

Superveniência da Resolução Normativa no 455/2020 da ANS que confirmou a invalidação do dispositivo fundante da cobrança (art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009) e cuja posterior revogação pela Resolução Normativa no 557/2022 não importa na superação do entendimento firmado na Ação Civil Pública.

Se o consumidor não pode ser obrigado a permanecer no plano ainda quando não cumprido o prazo mínimo de vigência, com muito maior razão não se há de falar em "aviso prévio" se, como afirma a recorrente, já se decorreu um ano de relação contratual.

Abusividade reconhecida. Declaração de nulidade da cláusula que prevê "aviso prévio" e inexigibilidade dos valores correspondentes que se mostra de rigor. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.